Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739887-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA DOLORES DE MATTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz (Id. 51513499) em face da r. decisão Id. 170611210, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700699-48.2018.8.07.0001, movido contra Maria Dolores de Mattos, indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos da devedora, nos termos seguintes: “A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pela executada.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a penhora requerida é razoável, e enfatiza que todas as demais medidas de localização de bens foram infrutíferas. Aduz a possibilidade de dano de difícil reparação, pela demora na satisfação do seu crédito. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se autorize a penhora de valores via Sisbajud ou a penhora de percentual do salário da Agravada. Preparo recolhido – Id. 51513501. É o relato do necessário. Decido. De início, deixo de conhecer o pedido de penhora via Sisbajud, porquanto não foi analisado pela r. decisão agravada, o que caracteriza supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, conforme indicado nas próprias razões recursais, a Agravada recebe R$ 2.944,59 brutos mensais, logo a penhora pleiteada certamente comprometerá sobremaneira sua subsistência. Registro que a jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, o recebo com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora